Tribunal: STF
Processo: Rcl 75766
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Cincoelos Empreendimentos Imobiliários S/A em face do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0010085-92.2024.5.15.0056), que teria violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; das ADIs 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, e 5.625, Redator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O Sr. José Gomes da Silva Neto apresentou ação trabalhista sob nº 0010085-92.2024.5.15.0056, em face da presente reclamante, alegando que houve vínculo empregatício entre 17/06/2022 a 27/10/2023, requerendo verbas trabalhistas as quais alega fazer jus, além de anotação na CTPS. Descaracterizou-se, portanto, a relação oficial que livremente se estabeleceu entre as partes, a qual durou por mais de 01 ano, quando então passou a ser gerente de sala. 



    O Reclamado, na inicial, reconhece que firmou contrato com a Reclamante por meio de pessoa jurídica e emissão de notas fiscais, postulando, sem demonstrar qualquer narrativa que indique defeito no negócio jurídico outrora celebrado, pela nulidade do contrato de prestação de serviço e desdobramentos decorrentes do reconhecimento do vínculo empregatício. 



    [...]



    A defesa foi acompanhada do Contrato de Prestação de Serviços, bem como distrato entre as partes e esclareceu, em apertada síntese, que houve e prestação de serviços de modo autônomo sem qualquer subordinação jurídica. 



    Após a instrução do feito, o Juiz da Vara do Trabalho de Andradina/SP, proferiu sentença declarando TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos pleiteados na ação, em total consonância com os precedentes deste E. STF. 



    O Reclamado não contente com a decisão de primeira instância interpôs recurso ordinário, o qual foi julgado pela 2ª Câmara do TRT-15 que proferiu o acórdão declarando nulo o contrato de prestação de serviço firmado entre as partes e reconhecendo o alegado vínculo trabalhista, contrariando veementemente os reiterados entendimentos da Suprema Corte acerca da terceirização. 



    [...]



    Portanto, a decisão recorrida desrespeita veementemente as teses oriundas dos julgamentos da ADPF 324; ADC 48; ADI 3961; ADI 5625, bem como o Tema 725, as quais inviabilizam a preterição de modelos lícitos de divisão de trabalho em favor da declaração da configuração de relação empregatícia calcada em mera presunção.”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgada procedente a presente Reclamação, a fim de que seja cassada a decisão impugnada, frente ao manifesto desrespeitos as teses firmadas nos julgamentos da ADPF 324, ADC 48, ADC 66, ADI’S 3991 e 5625 e RE 958.252”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; das ADIs 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, e 5.625, Redator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Assiste razão à parte reclamante.



    No caso, o Tribunal reclamado reconheceu a existência do vínculo empregatício, em desprestígio ao contrato formalizado entre as partes, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 9): 



          “Requer o recorrente o reconhecimento de vínculo empregatício e seus consectários legais, no período de 17/06/2022 a 27/10/2023, na função de vendedor e supervisor de vendas, entendendo pela existência de fraude na contratação de pessoa jurídica constituída pelo reclamante.



    [...]



    Tendo a reclamada confirmado a prestação de serviços, opôs fato impeditivo à pretensão obreira, qual seja, o trabalho autônomo de corretagem. Assim, a teor do artigo 818, inciso II, da CLT, o réu atraiu para si o ônus de demonstrar a inexistência dos requisitos definidores da relação de emprego. 



    E, no caso, entendo que a reclamada não se desvencilhou de seu ônus e ficou caracterizado o vínculo empregatício 



    [...]



    A reclamada juntou os autos contrato de prestação de serviços de vendas de unidades imobiliárias no regime de multipropriedade firmado com a pessoa jurídica José Gomes da Silva Neto 88881784653, em 17/06/2022 (Id 37c634e).



    Observa-se que o reclamante já atuava na área de promoção de vendas, como microempreendedor individual, com o nome fantasia Neto Alta Performance, desde 29/05/2020 (Id 270845d). 



    Contudo, o autor obteve a inscrição perante o Conselho de Classe dos corretores de imóveis somente em 22/05/2023 (Id 4315e96), o que o habilitou para a função de corretor de imóveis. 



    Logo, a contratação da pessoa jurídica do reclamante para a prestação de serviços de corretagem não preencheu os requisitos da legislação vigente, eis que não estava inscrito no CRECI à época.



    [...]



    Assim, o contrato de índole civil deve ser declarado nulo de pleno direito, nos termos do artigo 9º da CLT, pois visou tão somente mascarar a prestação de serviços pelo reclamante como vendedor, diminuindo custos por meio da fraude aos direitos trabalhistas do trabalhador.



    [...]



    Por tais fundamentos, acolho o recurso e reconheço o vínculo empregatício entre as partes. 



    Considerando-se o reconhecimento do vínculo de emprego, a análise imediata dos demais pedidos, no entender desta Relatora, equivaleria a supressão de instância (artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal). 



    Assim sendo, determina-se o retorno dos autos à Vara de origem, para julgamento dos demais pedidos, como entender de direito.”



    Nessas circunstâncias, verifica-se que a autoridade reclamada desconsiderou a contratação do ora beneficiário como corretor autônomo, na forma da Lei 6.530/1978. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, Redator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Verifica-se, assim, a posição reiterada da CORTE no sentido da permissão constitucional de formas alternativas da relação de emprego, conforme também já se reconheceu em casos de afastamento da ilicitude de terceirizações por meio da contratação de pessoas jurídicas constituídas para prestação de serviços na atividade-fim da entidade contratante: RCL 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020) e da RCL 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/04/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020).



    3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o contrato de corretagem de imóveis, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por meio da contratação de corretores autônomos, sem vínculo empregatício.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada e, desde logo, JULGO IMPROCEDENTE a Ação Trabalhista originária (Processo 0010085-92.2024.5.15.0056).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente